Tribunal: TJBA
Processo: 2000012-66.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000012-66.2026.8.05.0191 – Comarca de Paulo Afonso/BA Agravante: Damiano Debson Patriota da Silva Advogado: Dr. Dilton Silva Rocha Junior (OAB/SE: 8.886 / OAB/BA: 87.183) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karolyne Colino Santana Processo de Origem: 0005958-44.2012.8.05.0191 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INVEROSSIMILHANÇA DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO CERTIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA. CERTIDÃO JUDICIAL DOTADA DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ORIGINAL), CONFORME MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA CONCRETA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. LAPSO TEMPORAL DE 12 (DOZE) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ATÉ O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão vergastada. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Damiano Debson Patriota da Silva, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA (Id. 97057182), que, ao julgar embargos de declaração opostos pela Defesa, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à condenação do apenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II - Extrai-se dos autos que o Agravante foi condenado na ação penal nº 0000398-92.2010.8.05.0191 pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. O Juízo da Execução, em decisão inicial (Id. 97057175), declarou extinta a punibilidade do sentenciado quanto aos crimes de associação para o tráfico e posse irregular de munição, em razão da prescrição da pretensão executória, mas manteve a execução da pena de 05 (cinco) anos de reclusão referente ao crime de tráfico de drogas. A Defesa opôs embargos de declaração (Id. 97057177), alegando contradição quanto ao marco inicial da prescrição. Após converter o julgamento em diligência e receber certidão do juízo de origem informando o trânsito em julgado para a acusação em 17/07/2012 (Id. 97057181), o Magistrado a quo, na decisão ora vergastada (Id. 97057182), rejeitou os embargos e manteve o prosseguimento da execução quanto ao delito de tráfico de entorpecentes. III - Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo (Id. 97057183), requerendo, em suas razões, a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que a data de 17/07/2012, atestada na certidão cartorária, é inverossímil e materialmente impossível, destoando dos prazos processuais. Sustenta que, não havendo recurso do Ministério Público, o trânsito em julgado para a acusação teria ocorrido em março de 2012 e que, partindo desse marco, o prazo prescricional de 12 (doze) anos já estaria consumado antes de sua prisão, ocorrida em 27/05/2024. IV - No mérito, a pretensão defensiva não merece acolhimento. A decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pleito prescricional, fundamentou-se na certidão judicial acostada aos autos (Id. 97057181), a qual foi solicitada pelo próprio Juízo da Execução para sanar a dúvida sobre o exato termo inicial da contagem do prazo. A partir desse documento oficial, o Magistrado concluiu que, tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 17/07/2012, o prazo prescricional de 12 (doze) anos somente se consumaria em 17/07/2024, de modo que a prisão do Agravante, efetivada em 27/05/2024, ocorreu antes do implemento do prazo e serviu como marco interruptivo. V - O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a data do trânsito em julgado para a acusação, atestada em certidão judicial, pode ser afastada por mera presunção da parte, para fins de contagem da prescrição da pretensão executória. A irresignação do Agravante se concentra na suposta "inverossimilhança" da data de 17/07/2012, certificada pela 2ª Vara Crime e Tóxicos da Comarca de Paulo Afonso/BA (Id. 97057181) como sendo o dia do trânsito em julgado para o Ministério Público. A Defesa constrói sua argumentação sobre um cálculo hipotético, afirmando que o prazo para a acusação se manifestar não poderia ultrapassar meados de março de 2012. Tal alegação, contudo, não se sustenta. VI - Com efeito, as certidões expedidas por escrivães e chefes de secretaria, na qualidade de auxiliares da justiça, são documentos públicos dotados de fé pública, conforme se extrai da exegese do art. 405 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal. Gozam, portanto, de presunção de legitimidade e veracidade, e as informações nelas contidas prevalecem até que se produza prova robusta e inequívoca de sua falsidade ou incorreção, o que não foi feito pelo Agravante. A Defesa limita-se a questionar a data com base em conjecturas sobre o fluxo processual ideal, ignorando que inúmeros incidentes podem ocorrer em um processo físico, justificando a dilação temporal para a certificação do trânsito em julgado. VII - Ademais, destaca-se a prudência do Magistrado a quo que, diante da dúvida inicial, converteu o julgamento em diligência para oficiar a vara de origem (Id. 97057179), buscando o dado exato com base nos autos físicos, o que resultou na certidão ora questionada. O documento, portanto, não é um dado aleatório, mas o resultado de uma apuração específica e direcionada, conferindo-lhe ainda maior força probante. Desconstituir tal certidão com base em um cálculo especulativo equivaleria a ignorar a fé pública do serventuário da justiça e a própria soberania dos registros processuais. VIII - Superada a questão fática e fixado o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público em 17/07/2012, passa-se à análise do pleito prescricional. A pena imposta pelo crime de tráfico de drogas foi de 05 (cinco) anos de reclusão. De acordo com o preconizado pelo art. 109, III, c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, ocorrendo em 12 (doze) anos se a pena é superior a quatro e não excede a oito anos. IX - Outrossim, considerando que o recurso interposto pela Defesa foi improvido e a condenação se tornou definitivamente imutável em 15/01/2014 (Ids. 97057176 e 97057181), bem assim que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 17/07/2012, ou seja, antes de 12/11/2020, aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107/DF (Tema 788), mantendo-se a incidência da regra prevista na redação original do art. 112, I, do Código Penal. Assim, o prazo para contagem da prescrição executória começou a fluir em 17/07/2012. X - Dessa forma, o lapso prescricional de 12 (doze) anos somente se consumaria em 16/07/2024. Ocorre que o Agravante foi preso em 27/05/2024, dando início ao cumprimento de sua pena. Este fato – o início do cumprimento da pena – é causa expressa de interrupção da prescrição da pretensão executória, conforme dispõe o art. 117, V, do Código Penal. Portanto, a pretensão executória do Estado não foi fulminada pela prescrição, pois o prazo foi interrompido antes de seu termo final. XI - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: "Com efeito, como bem pontuado pelo Douto Magistrado, não era juridicamente possível fixar o termo inicial da prescrição a partir de mera presunção extraída da data da sentença indicada em guia de recolhimento provisória, razão pela qual o MM. Juízo da execução, de forma prudente, determinou a realização de diligência junto à vara de origem. Esta, de posse dos autos físicos, certificou expressamente que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 17/07/2012. [...] Nada obstante, verifica-se que o Agravante foi preso em 27/05/2024, antes, portanto, do escoamento integral do prazo prescricional. É de curial sabença que o início do cumprimento da pena constitui causa legal de interrupção da prescrição da pretensão executória, consoante dispõe expressamente o art. 117, inciso V, do Código Penal, circunstância que, por si só, afasta a alegada extinção da punibilidade." (Id. 98246202). XII - Logo, não havendo o transcurso do prazo legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, o não acolhimento do pleito de extinção da punibilidade do Agravante é medida de rigor. XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Agravo. XIV - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão vergastada. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal sob n.º 2000012-66.2026.8.05.0191, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Agravante, Damiano Debson Patriota da Silva, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, mantendo-se a decisão vergastada.